Tribunal: TJMT
Processo: 1014131-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014131-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE ROBERTO WEBER - CPF: 025.984.551-50 (ADVOGADO), SIONE MEDEIROS SILVA - CPF: 550.971.031-49 (AGRAVANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (AGRAVADO), INVENTARIO DE MUDESTO ROSSI DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), INVENTARIO DE SILVIO MEDEIROS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ISAQUE DA SILVA MOREIRA - CPF: 041.085.441-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PENIEL MEDEIROS PONTES - CPF: 013.444.811-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX MEDEIROS PONTES - CPF: 014.612.701-38 (TERCEIRO INTERESSADO), HEULA PAULA MEDEIROS DE OLIVEIRA - CPF: 024.629.261-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO - DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DO ESPÓLIO EM ARCAR COM OS VALORES - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FEDERAL – NECESSIDADE DA JUNTADA – CERTIDÃO DA INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO – ATRIBUIÇÃO DO JU
DICIÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso de ação de inventário é necessário verificar não só as condições pessoais do requerente, como também o acervo a ser inventariado.

É de ser afastada a imposição feita à parte, de providenciar busca de Certidão de Inexistência de Testamento junto d Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados-CENSEC, por se tratar de providência que o regramento específico (Provimento no 56 do CNJ) atribui ao Judiciário e não à parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Sione
Medeiros Silva
, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Cotriguaçu,

que, nos autos da
Ação de Inventário no 1001611-79.2023.8.11.0099
, indeferiu
o pedido de
adiamento do pagamento

de custas após o efetivo levantamento de valores pelo Inventariante.

Inconformado, o Recorrente afirma que
não possui condições de arcar sozinho com esse valor neste momento, uma vez que o
valo
r devido se mostra exorbitante.

Aduz que se tratando de ações de inventário ou arrolamento, as despesas e custas do processo são encargo do próprio espólio e não do inventariante ou herdeiros, de modo que a capacidade para tanto é a do monte mor e não dos herdeiros envolvidos.

Afirma que o patrimônio do Espólio não é dotado de liquidez, permitindo-se que seja postergado o prazo para pagamento da primeira parcela das custas em até 10 (dez) dias corridos após o efetivo levantamento dos valores pelo Inventariante.

Se insurge, também, contra a determinação de emenda à inicial, com juntada de certidão de inexistência de testamento junto
à
Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, bem como de certidão de débitos tributários junto à União e Município, no prazo de 15 dias.

Ressalta que a exigência da certidão junto ao CENSEC é atribuição do judiciário e que o inventariante tem obrigação da juntada de certidão negativa de dívida para com a fazenda pública apenas em momento anterior ao julgamento, por sentença, da partilha.

Afirma que
considerando a iliquidez momentânea do espólio e a hipossuficiência financeira dos herdeiros, diante da indisponibilidade imediata de recursos e, a impossibilidade de cumprir as diligências no momento e, ainda com vistas a assegurar o amplo acesso à justiça aos jurisdicionados,
há

necessidade de reforma da decisão agravada, suspendendo as obrigações até o julgamento desse recurso.

Com essas razões, requer
o provimento do recurso interposto.

Decisão que recebeu o recurso interposto sem conceder-lhe efeito ativo (id. 2
16747152
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Sione
Medeiros Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que, nos autos da Ação de Inventário no 1001611-79.2023.8.11.0099, indeferiu o pedido de adiamento do pagamento de custas após o efetivo levantamento de valores pelo Inventariante.

A decisão ora agravada foi assim grafada:

“
Em detida análise da inicial, verifica-se que o Autor pretende a abertura do inventário do falecido Mudesto Rossi da Silva, assim como, a declaração de ausência de um dos herdeiros do de cujus, o Sr. Silvio Medeiros da Silva. Contudo, no caso dos autos, a cumulação pretendida mostra-se inviável diante da incompatibilidade dos pedidos e dos tipos de procedimentos para abertura de inventário e declaração de ausência ou morte presumida.

(...)

Dessa forma, determino a intimação do Autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial e adequar o pedido formulado, diante da impossibilidade de cumulação de ritos, ciente que eventual declaração de ausência deverá ser buscada em procedimento próprio.

Sem prejuízo, no mesmo prazo, o Autor deverá juntar aos autos a respectiva certidão acerca da existência de testamento deixado pelo falecido da herança, expedida pela CENSEC– Central Notarial de Serviços Compartilhados, nos termos do Provimento n° 56/2016– CNJ.

Ainda, deverá juntar a respectiva certidão de nascimento do herdeiro Silvio Medeiros da Silva, a fim de comprovar a relação de parentesco com o de cujus, considerando que o documento juntado no Id. 137649977 não consta a filiação do mencionado herdeiro.

Por fim, deverá juntar, também no prazo acima assinalado, a respectiva certidão de débitos tributários junto à União o e Município, uma vez que apenas juntou a referente ao Estado, conforme Id. 137651123.

O descumprimento dos itens acima indicados implicará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC).

Sem prejuízo, indefiro o pedido de pagamento das custas após o efetivo levantamento de valores pelo Inventariante diante da ausência de previsão na legislação estadual e vedação expressa pelo item 2.14.2 da CNGCGJ/MT.

Ademais, inexiste nos autos prova de hipossuficiência financeira do Autor e dos herdeiros que justifique a concessão do pedido, considerando-se, ainda, o elevado valor dos bens do Espólio.

(...)

Assim, indefiro o pedido de recolhimento das custas em momento posterior ao levantamento de valores pelo inventariante.

Sem prejuízo, defiro o recolhimento das custas processuais em 6 (seis) parcelas consecutivas, a teor do disposto no art. 98, § 6o, do CPC, devendo a primeira parcela ser paga no prazo de 15 (quinze) dias e as demais nos meses subsequentes no dia 10 de cada mês, devendo o Requerente comprovar o pagamento de cada parcela, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção dos autos (art. 321, parágrafo único do CPC/15)
”
.

Do
decisum
, a parte Autora interpôs o presente
Agravo de
Instrumento, o qual passa-se à análise.

Pois bem.
A questão recursal se resume no saber se é caso de concessão, ou não, d
o
diferimento
do pagamento das custas
processuais
, bem como
acerca
da necessidade
, ou
não, de
juntada de certidões
negativas, referente à existência de
testamento
e dívidas tributárias perante
a

União
pela parte inventariante.

O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Dessarte, conforme a novel legislação processual civil (art. 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3o).

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

“Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

In
casu
, é incontroverso que a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais é do espólio.

Sendo assim, é de sabença geral que, no caso de ação de inventário é necessário verificar não só as condições pessoais do requerente, como também o acervo a ser inventariado.

O fato do herdeiro, ora, agravante, ser hipossuficiente não autoriza o deferimento da gratuidade, eis que as despesas do inventário devem ser arcadas pelo espólio e não pelos herdeiros.

Além do mais, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, não há nos autos quaisquer evidências acerca da impossibilidade de o espólio realizar o pagamento das custas processuais nos moldes determinados pelo magistrado
a quo
, que, inclusive, autorizou, de ofício, o
parcelamento
dos valores.

Portanto, considerando que a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar situação excepcional, capaz de autorizar o diferimento do pagamento das custas até o final do processo, necessária a ratificação da decisão proferida.

Por fim, quanto
aos demais pontos da irresignação recursal, pass
a-se
a tecer considerações.

Quanto à juntada da certidão negativa
de débito em âmbito federal
,
verifica-se

a regular necessidade da juntada, eis que
em caso de existência de dívidas, que podem ser demonstradas pela apresentação d
o referido documento
, será necessária a reserva de bens para o pagamento, conforme previsão do art. 663 do Código de
Processo Civil, vejamos:

“
Art. 663. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida.

Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados”.

Logo, neste ponto, a decisão prolatada comporta ratificação.

Por outro lado, a apresentação de comprovante acerca de existência de testamento
é matéria regulamentada pelo
Provimento no 56, de julho/2016,
do Conselho Nacional de Justiça,
que
assim dispõe:

“Art. 1o Os Juízes de Direito, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais, e os Tabeliães de Notas, para a lavratura das escrituras públicas de inventário extrajudicial, deverão acessar o Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO), módulo de informação da CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, para buscar a existência de testamentos públicos e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados”.

Além disso, a regra do art. 618, que trata das incumbências do inventariante, não impõe a obrigatoriedade exigida pela decisão impugnada, porquanto consigna que incumbe ao inventariante juntar certidão de testamento, se houver. Logo, a norma não exige, como documento essencial, a ser apresentada pelo inventariante, a mencionada certidão.

Assim, não é de se impor à parte, providência que o regramento específico atribui ao Juízo.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

“Agravo de Instrumento. Ação de Inventário. DECISÃO QUE DETERMINOU À INVENTARIANTE A APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DO COLÉGIO NOTARIAL, SOBRE EVENTUAL EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA CENTRAL DE TESTAMENTOS. Pedido de reforma. Cabimento. Partes que são isentas do pagamento de emolumentos, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária. Inteligência do art. 98, inciso IX do CPC. POSSIBILIDADE, AINDA, REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO JUDICIÁRIO ao Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, por meio eletrônico, conforme disposição contida nos artigos 157 e 159, do Provimento 58, das Normas de Serviços Extrajudiciais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo e Provimento no 56, de 14 de julho de 2016, da Corregedoria Nacional de Justiça. Recurso provido.”

(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2220146-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO - PROVIMENTO No 56/16/CNJ - AVISO No 9/CGJ/17 - ACESSO PELO MAGISTRADO
- PARTE QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA - POSSIBILIDADE - ÓBITO OCORRIDO EM 1994 - ÉPOCA EM QUE O CENSEC NÃO ERA ALIMENTADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1- O provimento no 56/16 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta ao Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO) para processar os inventários e partilhas judiciais e lavrar escrituras públicas de inventários extrajudiciais, e nos termos dos seus artigos 1o e 2o, OS JUÍZES DE DIREITO, para o processamento dos inventários e partilhas judiciais DEVERÃO ACESSAR o RCTO para buscar a existência de testamento público e instrumentos de aprovação de testamentos cerrados
, sendo obrigatória a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança.

2- Em observância a esse provimento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais publicou o Aviso no 9/CGJ/2017, segundo o qual, TENDO EM VISTA A OBRIGATORIEDADE DE ACESSO AO RCTO PELOS MAGISTRADOS
, este possibilita a solicitação de pesquisas de testamentos, para instruir inventários em que as partes não tenham condições de custeá-las e são beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

3- Conclui-se que, estando a parte beneficiada pela justiça gratuita, deve o Juiz acessar o módulo de Requisição Judicial para pesquisas de testamento e obter, assim, a certidão necessária ao processamento do inventário.

4- Contudo, o sistema do CENSEC só começou a ser alimentado no ano 2000, e tendo a morte do de cujus ocorrido em 1994, uma consulta, por qualquer uma das partes, resultará infrutífera, por ausência de dados.

5-Recurso provido.”

(TJMG - Agravo de Instrumento

-
Cv 1.0702.96.000650
-1/002, Relator(a): Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva (JD Convocado
),
2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2019, publicação da súmula em 17/10/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DO JUÍZO PELA JUNTADA DA CERTIDÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO DEIXADO PELO AUTOR DA HERANÇA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

É DE RESPONSABILIDADE DO JUIZ SINGULAR, e não do inventariante, a juntada, aos autos, da certidão acerca da existência ou inexistência de testamento expedida pela CENSEC, nos termos dos artigos 1o e 2o do Provimento no 56 do CNJ. Precedentes desta Corte. Recurso provido.”

(Agravo de Instrumento, No 70083500116, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio
Daltoe
Cezar, Julgado em: 13-03-2020)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CERTIDÃO DE INEXISTÊNCIA DE TESTAMENTO. DESCABIMENTO.

NÃO É ÔNUS DA PARTE a apresentação de certidão negativa de testamento em processos de arrolamento e inventário. Inteligência do artigo 1o do Provimento no 56/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. RECURSO PROVIDO.”

(TJRS – AI n. 0329473-84.2019.8.21.7000 – 7a Câmara Cível, Rel.
Afif
Jorge Simões Neto,
Dje
30-04-2020)
.

Forte nessas razões,
DÁ
-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto,
a fim de
afastar a exigência de busca de certidão de (in)existência de testamento junto a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC à parte Recorrente, mantendo-se inalterados os demais pontos da decisão prolatada pelo Juízo primevo.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024